Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-51.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024, em razão de cessão irregular de
veículo para campanha e irregularidades
nos gastos com combustíveis.
2. O recorrente alega, em síntese, a
regularidade da doação do veículo, com a
apresentação de consulta ao site do
DETRAN e da Fazenda Estadual, e pugna
pela aprovação das contas com ressalvas e
afastamento da devolução de quantia ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44742327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
documentos comprobatórios da propriedade
do veículo cedido para campanha é
suficiente para afastar a irregularidade
apontada e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
de
documentos
extemporâneos em sede de prestação de
contas
eleitorais
é
admitida
excepcionalmente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de
manifestação
perante
a
instância
revisora e suficientes para suprir a falta
observada.
5. No caso, o extrato consolidado do IPVA
apresentado não comprova que a doadora
era proprietária do veículo no ano da
eleição (2024) ou no ano anterior, não
sendo suficiente para elidir a irregularidade
identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
extemporânea
de
documentos
em
prestação de contas eleitorais é admitida
apenas para evitar enriquecimento sem
causa da União, desde que apresentados
na primeira oportunidade e suficientes para
sanar a irregularidade. 2. A comprovação
da propriedade de veículo doado para
campanha deve ser contemporânea ao
período eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
53, 69, § 1º.

Num. 44742327 - P

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600128-51.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600128-
51.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Sidnei Aparecido Santana, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019 e determinou o recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao
Tesouro Nacional, na forma e prazo dispostos no § 2º do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, com a incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos
do §3º do mesmo artigo, observando como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação
da presente sentença. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Sidnei Aparecido
Santana, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista no
município de Cândido de Abreu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, os gastos com combustíveis considerados irregulares correspondem a 37,47% dos
gastos de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIDNEI APARECIDO SANTANA (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742327
29/09/2025
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44742327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.428

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600128-
51.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SIDNEI APARECIDO SANTANA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024, em razão de cessão irregular de
veículo para campanha e irregularidades
nos gastos com combustíveis.
2. O recorrente alega, em síntese, a
regularidade da doação do veículo, com a
apresentação de consulta ao site do
DETRAN e da Fazenda Estadual, e pugna
pela aprovação das contas com ressalvas e
afastamento da devolução de quantia ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44742327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
documentos comprobatórios da propriedade
do veículo cedido para campanha é
suficiente para afastar a irregularidade
apontada e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
de
documentos
extemporâneos em sede de prestação de
contas
eleitorais
é
admitida
excepcionalmente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de
manifestação
perante
a
instância
revisora e suficientes para suprir a falta
observada.
5. No caso, o extrato consolidado do IPVA
apresentado não comprova que a doadora
era proprietária do veículo no ano da
eleição (2024) ou no ano anterior, não
sendo suficiente para elidir a irregularidade
identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
extemporânea
de
documentos
em
prestação de contas eleitorais é admitida
apenas para evitar enriquecimento sem
causa da União, desde que apresentados
na primeira oportunidade e suficientes para
sanar a irregularidade. 2. A comprovação
da propriedade de veículo doado para
campanha deve ser contemporânea ao
período eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
53, 69, § 1º.

Num. 44742327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato SIDNEI APARECIDO
SANTANA nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44662688), ao fundamento de
cessão irregular de veículo para campanha, bem como irregularidades nos gastos com
combustíveis.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44662695), aduzindo, em síntese, que: a) houve a
inclusão do documento e que o candidato não teve contato mais com o doador, não
tendo conseguido a cópia novamente; b) fez a consulta ao site do DETRAN e da Fazenda
Estadual, onde constatou inclusive que o veículo, além da propriedade, estava totalmente regular,
com os licenciamentos em dia e IPVA devidamente quitados, o que comprovaria que a doação foi
regular.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e pelo afastamento da devolução de
quantia ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44702848).

Num. 44742327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
25/07/2025 (id. 44662697) e as razões foram protocoladas em 30/07/2025 (id. 44662694).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou extrato consolidado do IPVA do
veículo cedido para campanha em nome de Juvaine Lamim (id. 44662696).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando a evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.

Num. 44742327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentado pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 44742327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar dos documentos colacionados com a manifestação
de id. 44662679, foi mantida a inconsistência em relação à doação estimável em dinheiro
do veículo de placa AOO-5J02, atribuída a Juvaine Lamim.
Em sede recursal, o recorrente juntou extrato consolidado do IPVA, em que consta como
proprietária Juvaine Lamim (id. 44662696).
Justificou que não teve mais contato com o doador, não tendo conseguido a cópia do documento
físico novamente. Afirmou que fez a consulta ao site do DETRAN e da Fazenda Estadual, onde
constatou inclusive que "o veículo além da propriedade estava totalmente regular com os
licenciamentos em dia e IPVA devidamente quitados", o que comprovaria que a doação foi
regular.
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de contas deve conter as
informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que

Num. 44742327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
Em situação similar, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado do ano das eleições ou do imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Da análise do documento acostado, verifica-se que se trata de extrato consolidado do IPVA
extraído do site da Receita Estadual do Paraná e que o mesmo não prova que Juvaine Lamim era
proprietária do veículo em questão no ano de 2024 e anteriores. No caso, o documento apenas
demonstra a propriedade do bem em 2025 e a quitação do IPVA, o que não serve para elidir a
irregularidade identificada nestes autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, afirmando que "O documento
e informações que instruem o recurso não comprovam a propriedade do veículo contemporânea à
cessão do bem" - id. 44702848.
Assim, a documentação apresentada extemporaneamente não é suficiente, de modo que deve
permanecer a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 - valor estimado da doação efetuada
- ao Tesouro Nacional.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44742327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200817300000043680341
Número do documento: 25092912200817300000043680341
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 16:35:07
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600128-
51.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO
SADE
-
RECORRENTE:
SIDNEI
APARECIDO
SANTANA -
Advogado
do(a)
RECORRENTE: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA
ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025